Tribunal: TJDFT
Processo: 0709169-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Ação obrigação de fazer. Tema 1085/stj. Omissão inexistente. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
i – Caso em exame
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
ii – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar a questão concernente à inaplicabilidade da limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n.o 10.820/2003 aos descontos realizados em conta corrente, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1085 do STJ, e à licitude dos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados.
iii – Razões de decidir
3. No caso, verifica-se que o acordão mencionou, expressamente, a tese no Tema 1085 firmada pelo STJ, no REsp n. 1.872.441/SP, in verbis: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n.o 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.".
4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, fundamentou devidamente o tema, inexistindo, portanto, a omissão e obscuridade apontada.
5. Assim, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrado não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
iv – Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.